Tribunal: TJSP
Processo: 2220414-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o reajuste anual da mensalidade. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Previsão expressa no contrato dos reajustes aplicados. Incidência dos reajustes desde 2005. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pedido subsidiário para afastar apenas o

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o reajuste anual da mensalidade. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Previsão expressa no contrato dos reajustes aplicados. Incidência dos reajustes desde 2005. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pedido subsidiário para afastar apenas o reajuste ocorrido em 2019, que não foi submetido ao Magistrado de primeiro grau, e, portanto, não comporta conhecimento em grau de recurso. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2220414-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VILLUMY
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220414-40.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2220414-40.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: VILLUMY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Agravada: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Central
Processo de origem no 1087923-77.2019.8.26.0100
Juiz(a) prolator(a): Gustavo Coube de Carvalho
VOTO no 11484
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra o reajuste anual da mensalidade. Ausentes os
requisitos do art.300, CPC. Previsão expressa no contrato dos
reajustes aplicados. Incidência dos reajustes desde 2005. Inexistência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Pedido subsidiário para
afastar apenas o reajuste ocorrido em 2019, que não foi submetido ao
Magistrado de primeiro grau, e, portanto, não comporta conhecimento
em grau de recurso. Controvérsias a serem dirimidas na ação em
curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória de fl.381 (na origem), que em ação relativa a plano de saúde, indeferiu
a tutela de urgência, visando afastar os reajustes por sinistralidade e financeiro
aplicados na apólice desde o ano de 2005, devendo ser aplicado apenas os índices
autorizados pela ANS, obrigando a ré a emitir os boletos no valor de R$3.403,32,
bem como obrigar a ré a manter ativo o contrato, suspendendo a cláusula que
permite a rescisão unilateral e imotivada pela ré.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que não
existe comprovação, por documentos ou estudos atuariais, dos percentuais
aplicados. Ademais, o plano empresarial da agravante possui apenas três vidas e
todos os membros da mesma família, sendo um falso coletivo, ou seja, na verdade o
contrato é familiar, e, portanto, devem ser aplicadas as regras de reajuste definidas
pela ANS. Além disso, a variação acumulada dos reajustes anuais perfaz 838%, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220414-40.2019.8.26.0000 - Voto no
3
passo que, considerando os índices da ANS, a variação para o mesmo período
corresponde a 346%. Pleiteia a concessão de tutela recursal para afastar os
reajustes aplicados, ou, subsidiariamente, para afastar o reajuste aplicado em
outubro de 2019, autorizando somente o reajuste anual autorizado pela ANS.
Regularmente
processado
e
preparado
o
recurso
(fls.14/18).
O pedido de tutela recursal foi indeferido (fls.21/22).
A parte contrária não foi citada para oferecer contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde em que a
autora pleiteia a nulidade dos índices de reajuste anual/financeiro aplicados desde o
ano de 2005, com aplicação dos índices autorizados pela ANS.
A tutela provisória de urgência foi indeferida, contra o que
se insurge a autora.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de “elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
No presente caso, não se vislumbram os requisitos
necessários para a concessão da antecipação de tutela, eis que inexiste
impedimento, por parte da agravada, de que os beneficiários do plano estipulado
entre as partes usufruam do seguro saúde.
Além disso, há expressa previsão contratual para o
reajuste anual/financeiro (cláusula 16.1 e 16.1.1 fl.74).
Ressalte-se, ainda, que os reajustes ocorrem desde o
ano de 2005, não havendo que se falar em urgência.
Outrossim, a abusividade do reajuste aplicado no período
dos últimos onze anos é matéria fática que demanda instrução probatória.
Quanto ao pedido subsidiário de que seja afastado o
reajuste aplicado em outubro de 2019, autorizando somente o reajuste anual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220414-40.2019.8.26.0000 - Voto no
4
autorizado pela ANS, não pode ser conhecido em grau de recurso, pois não foi
submetido ao Magistrado de primeiro grau.
Portanto, em cognição sumária, é razoável manter o valor
do reajuste aplicado pela agravada.
A análise mais aprofundada da matéria e da abusividade
do reajuste aplicado está, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários
para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou “o risco ao resultado
útil do processo”, que não se entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da ausência dos
requisitos legais para tutela provisória, é de rigor a manutenção da decisão.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora